Tribunal: STF
Processo: ARE 1457993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso de agravo de instrumento. Procedimento de Acolhimento Institucional. Desnecessidade da Defensoria Pública como curadora Especial, Custos Vulnerabilis ou Representante Imediato da Acolhida. Tese do “Defensor da Criança”. Jurisprudência do STJ que afasta a atuação da Defensoria Pública na defesa de crianças e adolescentes durante a medida de acolhimento institucional na qual o Ministério Público zela pelos direitos destes. Princípio da Intervenção Mínima (art. 100, parágrafo único, VII, da Lei nº 8.069/90 - ECA). Provimento nº 118/2021 do CNJ, que deixa a critério do Magistrado nomear ou não a Defensoria Pública nos procedimentos de acolhimento. Arts. 93, parágrafo único e 95 do ECA c/c Resolução nº 71 do CNMP. Ministério Público como guardião e fiscal da situação da criança acolhida. Atuação que não é apenas formal, pois antecede e vai além da manifestação nos autos. Procedimento de acolhimento institucional tem natureza administrativa, em jurisdição voluntária, não tendo partes propriamente ditas, nem lide. Ausência de contraditório que é extraída, inclusive, do art. 5º do Provimento nº 118 do CNJ. Celeridade que deve nortear o acolhimento institucional, por natureza provisório e excepcional, não devendo se alongar por mais 18 meses (art. 19, §§1º e 2º do ECA). Defensoria Pública que possui diversas prerrogativas institucionais, como vista pessoal e prazo em dobro, de modo que sua atuação desnecessária acarreta morosidade ao feito. Manifestação e participação das crianças e adolescentes que deve influenciar todos os atores processuais, em qualquer processo que discuta seus direitos fundamentais, não servindo como fator de diferenciação entre o Defensor e o Promotor de Justiça. Tese que restringe o Princípio da Oitiva Obrigatória e Participação (art. 100, parágrafo único, XII do ECA) pois coloca o Defensor Público como tradutor exclusivo das opiniões da criança e pressupõe que sua nomeação é suficiente para dar voz a este sujeito de direitos(...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, III; 5º, XI, LV e LVI; 6º; 7º IV; 21, XX; 23, IX; 93, IX; 134; 182; 194; 196; 203; 204, I; 205; 224; 226 e 227 § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente